Tribunal: TJDFT
Processo: 0747655-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS (CONVENCIONAIS). POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NO DÉBITO PRINCIPAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Havendo previsão no contrato de locação de que em caso de inadimplência caberá a parte arcar com os honorários advocatícios (convencionais) na proporção de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito, é cabível que seja incluída a cobrança dos honorários convencionais na execução juntamente com o valor principal do débito. Precedentes.
2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para que seja incluída a cobrança dos honorários convencionais no débito executado.